Tribunal: TJBA
Processo: 8012273-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012273-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MAYRA LIMA DOS ANJOS SOUZA, DENILSON SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NA FORMA CONTRATADA E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
DE FORMA ISOLADA.

RELATIVIZAÇÃO COM BASE NO CDC.
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência majoritária desta Corte, com respaldo no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, autoriza o depósito judicial do valor discutido, desde que a parte incontroversa seja paga no tempo e modo contratados. A relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, à luz do CDC, é cabível para assegurar o equilíbrio contratual e evitar vantagem excessiva ao credor.

Recurso parcialmente provido,
apenas para condicionar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes
ao pagamento das parcelas incontroversas diretamente ao credor, nos moldes contratados, e ao depósito judicial dos valores controvertidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8012273-83.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Vitória da Conquista, em que são partes, como AGRAVANTE, BANCO ITAUCARD S/A, e AGRAVADO, MANOEL RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.